Tribunal: TCU
Processo: 039.786/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 276, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 92/2020-TCU-Plenário , em função da perda de objeto ocasionada pela anulação do PE SRP 8/2019; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, ao Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil e às empresas Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda., Lauro Renato Rocha Lima, Ax4b Sistemas de Informática Ltda. e Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.786/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Comando de Operações Navais da Marinha (00.394.502/0087-14); Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda (17.363.774/0001-80). 1.2. Órgão: Comando de Operações Navais da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Rafael Reis Marques e Cláudia Chagas de Brito. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.